Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LIVROS FISCAIS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NOTAS FISCAIS MANUAIS NÃO APRESENTADAS AO FISCO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. MULTAS ACESSÓRIAS DEVIDAS. SONEGAÇÃO FISCAL COMPROVADA NA AÇÃO FISCAL.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.